Tribunal: TJMT
Processo: 1000113-17.2020.8.11.0013
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000113-17.2020.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Retificação de Nome, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[WELINTON DE OLIVEIRA - CPF: 050.064.761-50 (APELANTE), THIAGO MOREIRA RODRIGUES - CPF: 027.844.801-19 (ADVOGADO), FORUM DA COMARCA DE PONTES E LACERDA - CNPJ: 02.096.789/0001-51 (APELADO), JUÍZO DA 1ª VARA DA COMARCA DE PONTES E LACERDA (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PREJUDICADO OS RECURSOS.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº. 1000113-17.2020.8.11.0013

APELANTE(S):

APELADO:

WELINTON DE OLIVEIRA

JUÍZO DA 1ª VARA DA COMARCA DE PONTES E LACERDA

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL – ALTERAÇÃO DE PATRONÍMICO – IMPROCEDÊNCIA – PATRONÍMICO ATRIBUÍDO EM RAZÃO DO PROCESSO DE ADOÇÃO – LITISPENDÊNCIA – ARTIGO 337, INCISO VI, §§ 1º, 2º E 3º, DO CPC/15 – CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – DOLO CONFIGURADO – DISTRIBUIÇÃO DE DUAS AÇÕES IDÊNTICAS À JUÍZOS DISTINTOS – CONDUTA REPROVÁVEL COM O FIM DE OBTER O RESULTADO PRETENDIDO – OCORRÊNCIA DE FALHA NA DISTRIBIÇÃO

– PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - RECURSO PREJUDICADO.

Configura-se litispendência, impondo-se a extinção do feito sem resolução do mérito nos termos do artigo 485, inciso V, do CPC/15, quando constatada a reprodução de uma ação anteriormente ajuizada e ainda em trâmite, com tríplice identidade entre as partes, a causa de pedir e o pedido.

Resta manifestadamente demonstrado o dolo e a má-fé do litigante que distribui, em ocasiões distintas, a mesma ação para dois Juízos diferentes, por revelar clara intenção de obter vantagem a fim de alcançar o resultado favorável em qualquer uma das demandas.-

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº. 1000113-17.2020.8.11.0013

APELANTE(S):

APELADO:

WELINTON DE OLIVEIRA

JUÍZO DA 1ª VARA DA COMARCA DE PONTES E LACERDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
WELINTON RAMOS MOREIRA
nos autos da
Ação de Retificação de Registro Civil
, contra a sentença que julgou improcedente o pedido inicial e determinou o arquivamento dos autos, sem condenação em custas processuais e honorários sucumbenciais, em razão da adoção ser irreversível e irrevogável, conforme previsto no § 1º do artigo 39 do ECA.

(ID 54542583).

Em suas razões recursais (IDs 54542586)
, o apelante

requer,

preliminarmente, a concessão dos benefícios de justiça gratuita, alegando não possuir condições para arcar com as custas do processo sem prejuízo do próprio sustento.

No mérito, sustenta ser filho biológico de Laura Inez Bernardino de Oliveira, conforme sua certidão de nascimento originária.

Informa que aos 7 (sete) anos de idade foi doado por sua mãe biológica para Antônio Bispo Moreira e sua esposa Maria de Fátima Ramos, os quais dedicaram-se a sua criação como se filho legítimo fosse até aproximadamente seus 11 (onze) anos de idade.

Alega que aos 11 (onze) anos de idade, seus pais adotivos, não tendo mais interesse em serem responsáveis por sua criação e educação, o abandonaram à própria sorte.

Afirma que diante da situação de abandono, procurou uma igreja ocasião em que conheceu o pastor Antônio Luiz de Freitas que desde então o acolheu e se responsabilizou afetivamente e financeiramente por sua criação.

Aduz, ainda, que em nenhum momento seus pais adotivos informaram a ele ou ao pastor Antônio Luiz de Freitas da existência do processo de adoção e alteração do sobrenome.

Ao final, alega ter crescido acreditando que seu nome fosse “Welinton Oliveira”, assim como também é conhecido, não só no âmbito social e familiar, mas também na esfera profissional de sua vida e não pelo nome que consta no registro civil de nascimento, qual seja “Welinton Ramos Moreira”.

Instada a se manifestar a douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Paulo Ferreira Rocha, opinou pelo desprovimento do recurso (ID 54787016).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº. 1000113-17.2020.8.11.0013

APELANTE(S):

APELADO:

WELINTON DE OLIVEIRA

JUÍZO DA 1ª VARA DA COMARCA DE PONTES E LACERDA

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
WELINTON RAMOS MOREIRA
nos autos da
Ação de Retificação de Registro Civil
, contra a sentença que indeferiu o pedido de alteração do patronímico para
WELINTON OLIVEIRA.

Pois bem.

No caso em tela, observa-se a ocorrência de litispendência.

Isso porque,
a litispendência ocorre quando há a reprodução de uma ação anteriormente ajuizada e que se encontra pendente, sendo idênticas as partes, o conteúdo e o pedido formulado, como na hipótese dos autos.

Sobre a litispendência, o CPC/15 dispõe em seu artigo 337, VI, §§ 1º, 2º e 3º, que:

“
Art. 337. Incumbe ao réu, antes de discutir o mérito, alegar: [...]

VI - litispendência; [...]

§ 1º Verifica-se a litispendência ou a coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente ajuizada.

§ 2º Uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido.

§ 3º Há litispendência quando se repete ação que está em curso.
”.

Em comentário ao citado dispositivo legal, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery esclarecem que:

“
§
1º: 20. Identidade de ações: conceito
. As ações serão idênticas quando tiverem, rigorosamente, os mesmos elementos e subelementos: partes, causa de pedir (próxima e remota) e pedido (imediato e mediato). Sobre causa de pedir v. coment. CPC 319.

§2º: 21. Identidade de ações: caracterização
. As partes devem ser as mesmas, não importando a ordem delas nos polos das ações em análise. A causa de pedir, próxima e remota (fundamentos de fato e de direito, respectivamente), deve ser a mesma nas ações, para que se as tenha como idênticas. O pedido, imediato e mediato, deve ser o mesmo: bem da vida e tipo de sentença judicial. Somente quando os três elementos, com suas seis subdivisões, forem iguais é que as ações serão idênticas.

§3º: 22. Litispendência. Ação idêntica
. Com a citação válida (CPC 240) ocorre a litispendência. Ajuizada ação idêntica a outra que se encontra pendente

(onde já ocorreu a citação), deve esta segunda ser extinta sem conhecimento do mérito (CPC 485 V). Mas, para caracterizar a ação idêntica, bem como
‘[...] para que seja reconhecida judicialmente a litispendência, mister haja a identidade dos elementos que caracterizam a demanda, expressos em medidas processuais de mesma natureza jurídica por meio do tradicional trinômio personae, petitum e causa petendi. O STJ já firmou sua jurisprudência no sentido de que a falta de um desses requisitos descaracteriza a litispendência. Logo, é possível afirmar que haverá litispendência somente havendo a pendência da mesma lide, por meio de institutos da mesma natureza jurídica, havendo entre eles a tríplice identidade, consubstanciada nas mesmas partes, na mesma causa de pedir e no mesmo pedido’
[...]
”
(
in
“Código de Processo Civil comentado”, 16ª ed. rev., atual. e ampl., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, página 1010).
(g.n.).

No caso dos autos, resta evidente a sua ocorrência, consoante se observa das
Ações de Retificação de Registro Civil
distribuídas aos Juízos da 1ª e da 2ª Vara da Comarca de Pontes e Lacerda.

Com efeito, a presente
Ação de Retificação de Registro Civil
fora ajuizada em
22/01/2020
, sob o nº
1000113-17.2020.8.11.0013
, conforme se observa do andamento processual disponível do PJe, enquanto a segunda (nº 466-79.2017.8.11.0013 - código n.º 132719), fora distribuída em
22/01/2017,
conforme

consulta processual junto ao site desta Corte, no endereço eletrônico
http://servicos.tjmt.jus.br/processos/comarcas
.

Destaca-se que a primeira ação de retificação (nº 466-79.2017.8.11.0013 - código n.º 132719) proposta pela parte apelante já foi objeto do recurso de apelação nº 0000466-79.2017.8.11.0013 interposto perante este Tribunal, conforme ementa abaixo transcrita:

“EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL – ALTERAÇÃO DE PATRONÍMICO – REQUISITOS EXIGIDOS PELA LEI DE REGISTRO PÚBLICO – NÃO PREENCHIMENTO – AUSÊNCIA DE CARÁTER EXCEPCIONAL E JUSTO MOTIVO – NÃO PREENCHIMENTO – PATRONÍMICO ATRIBUÍDO EM RAZÃO DO PROCESSO DE ADOÇÃO – CUMPRIMENTO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL – PRINCÍPIO DA IMUTABILIDADE – ARTIGOS 56, 57 E 58 DA LEI Nº 6.015/73 – RECURSO DESPROVIDO.

Inexistindo elementos aptos a comprovar a existência de uma situação excepcional, devidamente fundamentada, a justificar a alteração do sobrenome da parte apelante, o assentamento no registro civil deve ser mantido, ainda que a
alteração do patronímoco do interessado tenha se dado por meio de processo judicial de adoção, com o cancelamento do registro de nascimento originário, em observância ao que dispõe o artigo 47 do ECA, motivo pelo qual deve ser mantida a sentença que indeferiu o pedido inicial.-”

Abaixo andamento processual dos autos nº 466-79.2017.8.11.0013 extraído do
site
desta Corte, disponível na opção consulta processual, no endereço eletrônico
http://servicos.tjmt.jus.br/processos/comarcas
:

Andamento processual dos autos nº 466-79.2017.8.11.0013:

Código do Processo

Comarca

Data da Pesquisa

132719

Pontes e Lacerda

15/09/2020 16:56:21

meração Única

Comarca:

Lotação:

Segunda Vara Cível

Juiz(a) atual:

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

Assunto:

AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL.

Tipo de Ação:

Retificação ou Suprimento ou Restauração de Registro Civil->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

Apensos:

Não possui processos apensos

Partes

Requerente:

WELINTON RAMOS MOREIRA

Filiação:

Antônio Bispo Moreira e Maria de Fátima Ramos

Requerido(a):

Este Juízo - Pontes e Lacerda/MT.

Filiação:

Não cadastrado

Andamentos

28/08/2020

Arquivamento com Remessa a Central de Arrecadação
/

Ver texto completo

28/08/2020

Abertura de Procedimento Administrativo de Cobrança
/

Ver texto completo

28/08/2020

Certidão
/ Certifico que decorreu o prazo concedido à parte autora sem que houvesse manifestação. Assim, procedo à remessa dos autos à Central de Arrecadação e A...

Ver texto completo

27/02/2020

Certidão de Publicação de Expediente
/ Certifico que o movimento "Certidão", de 21/02/2020, foi disponibilizado no DJE nº 10684, de 27/02/2020 e publicado no dia 28/02/2020, onde constam co...

Ver texto completo

21/02/2020

Certidão de Envio de Matéria para Imprensa
/ Certifico que remeti para publicação no DIÁRIO DA JUSTIÇA, DJE nº 10684, com previsão de disponibilização em 27/02/2020, o movimento "Certidão" de 21/...

Ver texto completo

Assim, constata-se que decorridos 3 (três) anos do trâmite processual da primeira ação, a parte autora, sabendo que não obteria o resultado pretendido, ajuizou a segunda demanda objetivando o mesmo fim com a intenção clara e evidente de obter resultado favorável.

Desta feita,
configurada a litispendência com a reprodução de uma ação anteriormente ajuizada e ainda em trâmite, com tríplice identidade entre as partes, a causa de pedir e o pedido, a extinção do feito sem resolução do mérito é medida que se impõe, nos termos do artigo 485, inciso V, do CPC/15.

Há que se destacar ainda
,
o dolo da parte autora ao distribuir, ressalte-se, em ocasiões distintas, exatamente a mesma ação para alteração do patronímico para 2 (dois) Juízos diferentes da mesma Comarca, na clara intenção de obter vantagem, qual seja, o resultado favorável em uma das ações.

Portanto, impõe-se a condenação da parte apelante por litigância de má-fé.

Nesse sentido é o entendimento do STJ, vejamos:

“
PROCESSUAL CIVIL - PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA - SÚMULAS 282 E 356/STF - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - IMPOSIÇÃO DE OFÍCIO - DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO-CONFIGURADA. 1. Para a satisfação do prequestionamento é necessário que as questões nele abordadas tenham sido objeto de decisão no acórdão recorrido. 2. Desde a mudança efetivada no art. 18 do CPC (Lei 9.668/98) o Juiz pode, de ofício, impor multa por litigância de má-fé. 3.
A nefasta prática do ajuizamento de diversas ações idênticas no intuito de burlar o Princípios do Juiz Natural configura a litigância improba.
4. A divergência jurisprudencial além de atender às formalidades do Parágrafo único do art. 541, do CPC, deve demonstrar a similitude fático-jurídica entre o acórdão recorrido e o paradigma. 5. Regimental improvido
.”
(STJ – AgRg no REsp nº 466.775/DF, Rel. Min. HUMBERTO GOMES DE BARROS, DJ de 01.09.2003, p. 227).

(g.n.).

“
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CAUTELAR. DESBLOQUEIO DE ATIVOS RETIDOS PELA MP Nº 168/90. EXTINÇÃO DO FEITO EM RAZÃO DE LITISPENDÊNCIA. IMPOSIÇÃO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. I - Verificada a litispendência de ações, extinguiu-se o feito com respaldo no art. 267, V, do CPC, impondo-se, ainda, multa por litigância de má-fé, caracterizada pelo fato de que os autores distribuíram, concomitantemente, duas ações idênticas, objetivando por certo que alguma delas se direcionasse a Juízo que lhes fosse mais conveniente. II - Este Superior Tribunal de Justiça esposa o entendimento de que A Parte que intencionalmente ajuíza varias cautelares, com o mesmo objetivo, até lograr êxito no provimento liminar, configurando a litispendência, litiga de má-fé, devendo ser condenada na multa especifica (REsp nº 108.973/MG, Rel. Min. SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA, DJ de 09.12.1997). No mesmo sentido: RMS nº 18.239/RJ, Rel. Min. ELIANA CALMON, DJ de 13.12.2004, AgRg no REsp nº 466.775/DF, Rel. Min. HUMBERTO GOMES DE BARROS, DJ de 01.09.2003. III - Recurso especial provido
.”
(STJ - REsp 1055241 / SP, Primeira Turma, Rel. Min. Francisco Falcão, j. 17/06/2008, DJe 18/08/2008).

Comprovada a litispendência e caracterizado o dolo da parte apelante
impõe-se
a extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso V, do CPC/15, bem como sua condenação
por litigância de má-fé ao pagamento da multa de 2% (dois por cento) do valor corrigido da causa
.

Ante o exposto,
declaro extinto
o processo sem resolução do mérito, nos termos do que determina o artigo 485, inciso V, do CPC/15,
além de condenar a apelante por litigância de má-fé ao pagamento
de multa de 2% (dois por cento) do valor corrigido da causa. Por consequência, julgo prejudicado o recurso de apelação.

Condeno ainda, a parte apelante ao pagamento das custas processuais, porém, suspensa sua exigibilidade em razão da concessão da gratuidade de justiça.

Por fim, encaminhe-se cópia dos autos à Corregedoria de Justiça deste Tribunal para que seja apurada eventual ocorrência de falha na distribuição.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2020